Tribunal: STF
Processo: HC 150907
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PROCESSO-CRIME – NULIDADES – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Maravilha/SC, no processo nº 0001019-47.2015.8.24.0042, condenou o paciente a 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.496 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso V (causa de aumento referente à interestadualidade), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Impôs as penas-base em 5 anos e 10 meses, observados o piso de 5 e o teto de 15 anos, em relação ao tráfico, e 3 anos e 6 meses, ante o mínimo de 3 e o máximo de 10 anos, quanto à associação, reportando-se à quantidade de entorpecente – 210 comprimidos de ecstasy. Não implementou a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a participação em atividades criminosas – demonstrada a partir do interrogatório, em que afirmou dedicar-se à prática de contrabando e descaminho – e a liderança em grupo voltado ao tráfico. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina desproveu a apelação da defesa e deu parcial provimento à do Ministério Público. Teve como válida prova emprestada, resultante da quebra do sigilo de dados, concernentes ao conteúdo de aparelho celular e mensagens do paciente com Elessandro Vieira de Amorim na rede social Facebook. Adotando o entendimento veiculado na sentença, destacou a autorização judicial e a ausência de vício em decorrência de falta de degravação dos diálogos, no que viabilizado o acesso à integralidade da mídia. Ressaltou inexistente cerceamento de defesa, salientando que os interlocutores, no curso da instrução processual, confirmaram a veracidade das conversas, alegando não se referirem a transação envolvendo ecstasy. Assentou comprovadas materialidade e autoria, ante apreensão de 210 comprimidos da substância, declarações dos delatores Gustavo Budde e Douglas Budde, depoimentos de testemunhas, dados obtidos mediante interceptações telefônicas autorizadas e mensagens trocadas via Facebook. Concluiu revelada associação com Elessandro, Gustavo e Douglas, observado o fornecimento de entorpecentes para fins de tráfico em Maravilha/SC. Valorou negativamente, quanto a ambos os crimes, a culpabilidade – em razão de ter o paciente ameaçado matar os demais integrantes do grupo, caso o apontassem como autor dos crimes para as autoridades, e exercido liderança na distribuição de drogas a outros traficantes – e a conduta social – em virtude da dedicação ao comércio clandestino de produtos oriundos do Paraguai, conforme confissão em Juízo. Redimensionou a pena em 11 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 1.710 dias-multa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu, nos habeas corpus nº 424.704/SC e 426.001/SC, pedidos de implemento de medida acauteladora. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal, reportando-se à utilização de prova emprestada, oriunda do processo-crime nº 0002613-33.2014.8.24.0042, consistente em comunicações por meio do Facebook, armazenadas no celular. Frisa inexistir comprovação de autorização judicial no processo em que implementada a quebra, tendo como configurado cerceamento de defesa. Realça levado em conta, no inquérito, depoimento de Fernando Stumer, sem confirmação em Juízo. Sublinha ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Diz lastreada a condenação por associação para o tráfico, exclusivamente, nas declarações dos delatores. Sustenta insubsistentes os fundamentos mediante os quais elevadas as penas-base. Destaca, no tocante à culpabilidade e conduta social, a identidade de motivação para aumento das penas em relação aos crimes. No tocante à consideração negativa dos contornos, afirma violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a anulação do processo-crime, desde a juntada da prova emprestada. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
    Este habeas corpus foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, em virtude da vinculação com o de nº 144.909, voltado ao afastamento da prisão preventiva. A Primeira Turma, em 9 de outubro de 2018, julgou prejudicada a impetração, considerado o trânsito em julgado do título condenatório.
    Consulta, em 8 de abril de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou inadmitidas, pelo Relator, as impetrações de nº 424.704/SC e 426.001/SC. 
    2. O habeas corpus foi formalizado por Miguel Antônio Ruas Lubi e Daniel Decesaro. Retifiquem a autuação para constarem os nomes de ambos os impetrantes e, como coator, também o Relator do habeas corpus nº 424.704/SC no Superior Tribunal de Justiça.
    Conforme fiz ver, em 9 de dezembro de 2015, no habeas corpus nº 128.102, Primeira Turma, da minha relatoria, os dados alusivos ao afastamento, ante ordem judicial, de sigilo de comunicações telefônicas podem ser utilizados em persecução criminal diversa.
    O Tribunal, ao julgar apelação, afastou a alegação de ilicitude da prova emprestada. Assentou autorizada judicialmente no processo-crime em que produzida e destacou a ausência de vício em razão da falta de degravação dos diálogos, porquanto viabilizado, à defesa, acesso ao conteúdo. Concluiu inexistente cerceamento de defesa, no que os interlocutores, durante a instrução processual, confirmaram a veracidade das conversas, embora sustentando que não diziam respeito à venda de ecstasy. Atendeu-se ao figurino legal. 
    Não houve comprovação de requerimento da defesa voltado à juntada de cópia da decisão por meio da qual determinada a quebra do sigilo de dados.
    A alegação de ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal não surge relevante. A condenação do paciente não teve como fundamento exclusivo o depoimento prestado, em sede policial, por Fernando Stumer, tampouco o que declararam Gustavo e Douglas Budde. O Tribunal assentou comprovadas materialidade e autoria, ante a apreensão de 210 comprimidos de ecstasy, testemunhos, dados colhidos por meio de interceptações telefônicas autorizadas e mensagens trocadas via Facebook, a revelarem a associação do paciente com os delatores e Elessandro visando o tráfico de drogas, atuando como distribuidor. Tem-se quadro a respaldar a condenação por ambos os crimes.
    Em relação à dosimetria, o Tribunal concluiu negativas a culpabilidade e a conduta social. Ressaltou ameaça aos integrantes do grupo, se mencionassem o nome do paciente às autoridades, e a posição de liderança na distribuição de entorpecentes a outros traficantes. Citou a dedicação ao comércio clandestino de mercadorias oriundas do Paraguai, conforme confissão em Juízo. Observou o artigo 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. 
    Quanto às circunstâncias dos crimes, considerada a quantidade de droga, o Tribunal reportou-se ao que reconhecido em sentença. A decisão judicial a remeter a ato anterior utiliza a técnica de fundamentação por referência, sendo válida. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator